Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada pelo SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face da decisão interlocutória de ID 242024644 dos autos do processo 0700626-02.2025.8.07.001 em que contende com LUIZ AUGUSTO COSTA FERNANDES, proferida pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS e SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE, nos termos seguintes: Indeferida a petição inicial e tendo sido interposta apelação sem juízo de retratação, deverá o réu ser formalmente citado para apresentar contrarrazões, isso porque, é de seu interesse defender a manutenção de sua situação jurídica que lhe seja mais favorável. Observe a parte que o Código de Processo Civil, no § 1o do art. 1.010 do CPC, não abre exceções e privilegia o contraditório. Dessa forma, indefiro o pedido de dispensa de citação do réu. Intimo a parte autora para fornecer o endereço completo, de modo a viabilizar a expedição do mandado de citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ante a imposição legal prevista no art. 331, §1°, do CPC. Prazo de 05 dias, sob pena de sua inércia ser entendido como desistência do recurso de apelação. Nesse caso, certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (...) Alega a parte reclamante, em síntese, houve a prolação de sentença que julgou o feito originário sem resolução do mérito e que, após a interposição do recurso de apelação, o juízo ora reclamado reteve indevidamente o processamento do feito. Defende que o recurso de apelação deveria ser encaminhado diretamente ao Tribunal independentemente da realização de juízo de admissibilidade e que o comando determinado pelo juízo reclamado usurpa a competência do Tribunal de Justiça na realização de admissibilidade da apelação. Ao final, requer a procedência da presente reclamação para que seja garantida a competência do Tribunal de Justiça, fim de que a apelação seja imediatamente remetida à instância superior para a realização do juízo de admissibilidade do referido recurso. Custas no ID74234707. É o relatório. DECIDO. Apesar da controvertida natureza jurídica da reclamação, mas categoricamente afastada pretensa natureza recursal, é induvidosa sua destacada previsão legal no diploma adjetivo como desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais. A reclamação tem previsão de cabimento no artigo 988 do Código de Processo Civil: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça igualmente dispõe sobre o instituto da reclamação nos termos seguintes: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). Na espécie, o exame da decisão proferida pelo juízo reclamado nos autos do processo de referência n.o 0700626-02.2025.8.07.0011 não demonstra nem revela, no presente momento, potencial inequívoco de usurpação de competência ou desrespeito à autoridade de decisão do Tribunal, situações previstas em lei que exigem rigor no manejo do instituto diante do seu reconhecido caráter excepcional para impugnação de decisões judiciais. A decisão proferida pelo juízo de origem, ao condicionar a remessa dos autos à citação da parte contrária em razão da interposição de apelação em face de sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, apenas cumpre o rito legal determinado pelo artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil, que estabelece a oportunidade do contraditório com a necessidade de intimação do apelado para apresentar contrarrazões. Ademais, conforme se verifica da consulta aos autos originários, a parte reclamante já providenciou a juntada de petição informando os endereços necessários para a citação da parte adversa no processo de referência, o que demonstra que a exigência contida na decisão reclamada está sendo devidamente cumprida, afastando qualquer alegação de prejuízo ou impossibilidade de prosseguimento do feito. Vê-se que a pretensão com o manejo da reclamação é de inconformismo particular com processamento do feito, o que não se presta aos fins da via eleita, que possui contornos especiais e próprios para sua admissibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento da presente reclamação e JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito (artigo 198, inciso I, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator